Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE FILHO MENOR. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. RECURSO DO GENITOR DESPROVIDO E RECURSO DA GENITORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambos os genitores contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de modificação de guarda e regulamentação de visitas da filha adolescente, mantendo a guarda unilateral em favor do pai e ampliando o regime de convivência materno-filial. A genitora requereu a concessão da guarda unilateral ou, subsidiariamente, guarda compartilhada com lar materno, alegando melhores condições atuais e vínculo afetivo predominante. O genitor pleiteou restrição das visitas maternas, alegando prejuízos à rotina da filha. Estudo psicossocial e parecer do Ministério Público em segundo grau sugeriram alteração do regime de guarda para atender ao melhor interesse da adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o regime de guarda que melhor atenda ao interesse superior da adolescente, diante de novas condições fáticas e do vínculo afetivo predominante com a genitora; (ii) estabelecer o regime adequado de convivência paterno-filial diante da reestruturação da guarda, considerando os relatos de dificuldades de adaptação e indícios de alienação parental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da CF/1988 e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, orienta a decisão judicial, priorizando o desenvolvimento pleno e saudável do menor.
4. A Lei no 13.058/2014 alterou o Código Civil para tornar a guarda compartilhada regra geral, sendo a guarda unilateral excepcional e justificada apenas por inviabilidade do compartilhamento ou ausência de interesse de um dos genitores.
5. O estudo psicossocial e o parecer ministerial em segundo grau apontam que a genitora é a principal referência afetiva e emocional da adolescente, que manifesta desejo de maior convivência e retorno ao lar materno, enquanto o genitor apresenta condutas que indicam alienação parental e delegação de cuidados a terceiros.
6. A litigiosidade entre os genitores, embora presente, não constitui, por si só, impedimento à guarda compartilhada, podendo a corresponsabilidade parental favorecer o convívio saudável, desde que haja referência de lar estável e estrutura emocional adequada.
7. O regime unilateral, com predominância da figura paterna, revela-se inadequado diante dos indícios de alienação parental, delegação de cuidados e vínculo afetivo insuficiente, não atendendo ao melhor interesse da adolescente.
8. A alteração para guarda compartilhada com lar de referência materno assegura maior equilíbrio emocional, respeito ao desejo manifestado pela adolescente e proteção ao seu pleno desenvolvimento, além de mitigar os efeitos da alienação parental.
9. A fixação detalhada do regime de convivência, com alternância semanal, divisão de férias e festividades, e entrega e busca preferencialmente na escola, visa prevenir novos conflitos e promover a participação ativa do pai na vida da filha.
10. A condenação do genitor à abstenção de atos de alienação parental observa as diretrizes da Lei no 12.318/2010, com previsão de sanções em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do genitor desprovido; recurso da genitora provido.
Tese de julgamento: “1. O melhor interesse do menor exige a observância do vínculo afetivo, do desejo manifestado e das necessidades emocionais da criança e do adolescente na definição do regime de guarda.”; “2. A guarda compartilhada com lar de referência materno, quando comprovado vínculo predominante com a genitora e indícios de alienação parental pelo genitor, deve ser adotada como meio de garantir o desenvolvimento saudável da adolescente.”; “3. A litigiosidade entre os genitores não impede, por si só, a fixação da guarda compartilhada, cabendo ao juízo implementar medidas para viabilizar a convivência parental e a proteção dos vínculos familiares.”; “4. A regulamentação minuciosa do regime de convivência e a fixação de obrigações claras quanto à entrega e busca do menor são instrumentos essenciais para mitigar conflitos e assegurar o convívio saudável com ambos os genitores.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.584 (redação da Lei no 13.058/2014); Lei no 12.318/2010, arts. 2o, parágrafo único, I e III, e 6o, V.
Jurisprudência relevante citada: Não há.